Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANFERÊNCIA DE VALORES POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.Ambas as requeridas são partes legítimas para figurarem no polo passivo da presente demanda, pois o consumidor foi vítima de fraude bancária por meio do chamado do golpe "contato falso" no qual uma pessoa se passando por funcionária do primeiro recorrente lhe telefonou e a fez efetuar um compra com o cartão de crédito de bandeira do segundo recorrente. A análise da responsabilidade pela reparação dos danos, incluindo possíveis culpas do consumidor ou de terceiros, será realizada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.As instituições bancárias respondem objetivamente por danos decorrentes de vícios na prestação de serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso, exceto em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3o, II). Porquanto, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, visto que se trata de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

3.Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), ficando o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

4.Na hipótese, não há verossimilhança nas alegações da autora sobre falha de segurança, pois as evidências indicam que a consumidora autorizou uma transferência de valores, utilizando seu cartão de crédito, para uma pessoa desconhecida.

5. Narra o autor que, em 18/07/2023, por volta das 18:45, o seu aplicativo do Nu Bank enfrentava problemas de acesso, quando recebeu uma chamada telefônica de alguém se fazendo passar pelo suporte da instituição. Confiando na legitimidade da ligação, o titular seguiu as instruções de uma pessoa que se identificava como funcionário da instituição. No entanto, sem o seu conhecimento, inadvertidamente autorizou uma transação para a fintech “RecargaPay” em favor de Edson Pereira, pessoa desconhecida para o autor, no montante de R$ 5.174,50. Argumenta que somente ao receber a notificação da compra efetuada, sem reconhecer o beneficiado, o autor compreendeu que estava sendo vítima de um golpe.

6. O recorrido, além de ter registrado Ocorrência Policial (ID 55423964) entrou em contato com o Nu Bank (ID 55423965), solicitando o cancelamento da compra. No entanto, foi informado de que o reembolso não seria possível, sendo oferecido em vez disso um valor conhecido como "crédito de confiança" para saldar a quantia da compra não autorizada. Paralelamente, o recorrido contatou a administradora de cartão Mastercard (ID 55423967), que esclareceu não possuir responsabilidade de efetuar o cancelamento, cabendo exclusivamente à instituição financeira a competência para tal operação.

6. É necessário esclarecer que, nesse tipo de operação, ocorre a transferência de um valor para a carteira digital na fintech, disponibilizando imediatamente o dinheiro ao titular da conta, que pode usá-lo para realizar pagamentos ou compras. Mesmo com a tentativas de cancelamento comprovadas pelo autor, seria praticamente impossível às recorrentes anular a operação.

7.Vale destacar que, embora o recorrido alegue que as transações foram efetuadas por meio de um celular, cuja propriedade contesta, restou comprovado que se trata de um aparelho previamente autorizado pelo autor por meio de autenticação por reconhecimento facial (ID 55423998). Portanto, o primeiro recorrente não tinha razão para suspeitar de um golpe.

8. Ressalta-se que não há evidências nos autos de que os golpistas tenham utilizado falsificador de identificador de chamadas, fazendo parecer que o número telefônico era o do banco recorrente, como acontece em alguns casos desse tipo de golpe.

10. Por fim, salienta-se que o próprio recorrido, em sua narrativa alega que, “quando percebeu, havia autorizado uma compra por meio de seu cartão de crédito”, conforme consta da Ocorrência Policial colacionada aos autos.

11.Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente da requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente à transferência de valores de seu cartão de crédito para a conta de uma pessoa física desconhecida na fintech “RecargaPay”, por orientação de uma suposta funcionária do Nu bank que entrou em contato por meio de um número telefônico não identificado como do banco - tudo a afastar a obrigação indenizatória (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, II) e a reparação por danos extrapatrimoniais.

12.Conclui-se, portanto, que o autor não agiu com a devida cautela no momento de realizar as operações financeiras e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa exclusiva pelo ocorrido (mesmo que induzida a erro por terceiro fraudador), não sendo caso de fortuito interno das instituições financeiras rés. Desse modo, não procede o pedido de declaração de inexigibilidade do valor de R$ 5.174,50.

13. Quanto ao pedido de desbloqueio da conta corrente do autor, as recorrentes não apresentaram motivo que justifique tal bloqueio, de modo que a sentença deve ser mantida nesses termos.

13.RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral de declaração de inexigibilidade do valor de R$ 5.174,50 (cinco mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

14.Ante a ausência de recorrente vencido, não há condenação em custas e honorários.

15.A súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.